Tribunal: TJDFT
Processo: 0704594-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS DESTINADO AO PRÓPRIO CONSUMO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que o apelante transportava, porção de drogas para fins de difusão ilícita.
2. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroboradas por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
3. A utilização do critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima representa negar vigência a força impositiva da lei, pois se assim o for jamais se chegaria a pena máxima, atingindo limite não previsto na lei, o que configura evidente usurpação de competência legislativa. 3.1. Consoante entendimento desta Corte de Justiça, para cada circunstância judicial desfavorável recomenda-se o acréscimo de 1/8 (um oitavo) entre a diferença das penas máxima e mínima em abstrato por ser proporcional e adequado.
4. A lei não determina qualquer critério matemático para cálculo do aumento ou diminuição da reprimenda, diante da presença de agravante ou atenuante, sendo conferida ao magistrado certa discricionariedade, regrada pelos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Por outro lado, para cada um de tais moduladores, a doutrina e a jurisprudência entendem como apropriado e razoável o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Precedentes.
5. A sanção de multa deve guardar proporção com a pena corporal fixada, em respeito aos princípios da razoabilidade e legalidade. Se a pena de multa for fixada em valor superior ao mínimo legal, sem fundamentação que justifique, a redução é medida que se impõe.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.